Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DA BANDEIRA DO CARTÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de dívida no valor de R$ 14.723,00 (quatorze mil setecentos e vinte e três reais), decorrente de transações fraudulentas realizadas em cartão de crédito de titularidade da consumidora. A BB Administradora requereu efeito suspensivo ao recurso no próprio corpo da apelação, e ambas as apelantes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito deduzido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) estabelecer se Visa do Brasil e BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (iii) determinar se é cabível a responsabilização das rés pelas transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, após a distribuição, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC. O pedido formulado nas razões da apelação revela inadequação da via eleita, razão pela qual não é conhecido nesse ponto. Recurso de BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. parcialmente conhecido.
4. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações da parte autora. Tanto a administradora do cartão quanto a bandeira integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC, e respondem solidariamente por vícios na prestação do serviço.
5. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que as bandeiras de cartão de crédito também respondem solidariamente com administradoras e instituições financeiras por danos oriundos de fraudes, como fortuito interno, na forma do art. 14 do CDC.
6. A autora foi vítima do golpe da troca de cartão, e as rés não demonstraram a ausência de falha na prestação do serviço, tampouco apresentaram prova de que as transações foram realizadas pela consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
7. A conduta omissiva da administradora, que deixou de cancelar o cartão mesmo após alerta da consumidora sobre transação indevida, evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando defeito que impõe a responsabilidade objetiva prevista no CDC
8. Não comprovado o rompimento do nexo causal, a responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos danos decorrentes das fraudes é mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de BB Administradora de Cartões de Crédito S.A., parcialmente conhecido e desprovido. Recurso de Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação não deve ser conhecido, por inobservância da forma prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações iniciais, sendo solidária a responsabilidade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
3. Administradoras e bandeiras de cartão de crédito respondem objetivamente por transações fraudulentas decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A ausência de prova da adoção de medidas eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização solidária dos fornecedores.